Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-49.2022.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO MARLEY BARRETO MATHIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL E DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL QUANDO HÁ FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 8 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência probatória, ausência de oitiva da vítima em juízo, inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e requer absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, diante: (i) da não oitiva da vítima em juízo; (ii) da inexistência de reconhecimento formal do acusado; e (iii) da alegação de que o depoimento policial seria insuficiente para comprovar a autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e auto de entrega do bem subtraído, inexistindo controvérsia quanto a esse ponto.
4. A autoria encontra respaldo no depoimento judicial do policial militar que realizou a prisão em situação de flagrância, interceptando os acusados logo após o crime, na posse do bem da vítima, prova corroborada pelos elementos documentais constantes dos autos.
5. O depoimento de policial constitui meio de prova idôneo quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, inexistindo indícios de motivação espúria para incriminação indevida.
6. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação quando o acervo probatório é suficiente e coeso, nos termos do art. 155 do CPP, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da inexistência de dúvida razoável.
7. Inexigível o reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP quando a autoria decorre de prisão em flagrante devidamente comprovada por outros elementos de prova, não se tratando de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policial militar, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo para fundamentar condenação penal. 2. A ausência de reconhecimento formal do art. 226 do CPP não conduz à absolvição quando a autoria está demonstrada por prisão em flagrante e por conjunto probatório harmônico e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II, e art. 14, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 912650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, HC 598.886/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ALESSANDRO MARLEY BARRETO MATHIAS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 31809693), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, correspondendo cada um a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31809631) que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, na Rua dos Mundurucus, esquina com a Travessa Guerra Passos, bairro do Guamá, nesta Capital, o apelante e a corré Taina Negrão da Silva, em comunhão de desígnios, tentaram subtrair pertences da vítima Taina Rafaela Nascimento Ferreira, mediante grave ameaça, só não alcançando o intento por circunstâncias alheias às suas vontades.

Descreve a peça acusatória que a ofendida, após descer do transporte coletivo, caminhava em direção à sua casa, ocasião em que percebeu um casal que se aproximava em uma bicicleta guiada pelo apelante, momento em que a corré Taina Negrão da Silva desceu da garupa e apontou à vítima um objeto semelhante a arma de fogo, exigindo a entrega do aparelho celular. Temerosa por sua integridade física, a ofendida entregou o aparelho, marca/modelo Samsung J1 Pocket, cor preta, e o casal empreendeu fuga. Populares que se encontravam nas imediações acionaram viatura da Polícia Militar, que interceptou os acusados pouco mais à frente, sendo o referido aparelho celular encontrado em poder da corré e devolvido à vítima.

Em
razões recursais
(ID 31809702), a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, com fundamento na insuficiência probatória, arguindo: (i) ausência de oitiva da vítima em juízo; (ii) que a única testemunha ouvida na instrução, policial militar, não teria presenciado diretamente a ação delitiva; (iii) inexistência de reconhecimento formal do acusado nos moldes do art. 226 do CPP; e (iv) não ter sido ouvida nenhuma das testemunhas oculares presentes no local. Requer a absolvição com arrimo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 31809705), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A Defensoria Pública, em razões recursais, pugna pela absolvição do apelante com fundamento na alegada insuficiência do conjunto probatório, apontando como lacunas: a não oitiva da vítima em juízo, o fato de o único depoimento colhido na instrução ser de policial militar que não teria presenciado diretamente a ação, a ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP e a inexistência de oitiva de testemunhas oculares civis. A pretensão, contudo, não merece acolhimento, como se demonstrará.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada nos autos. O Boletim de Ocorrência Policial (ID 31809480 – Pág. 3), o Auto de Apreensão do aparelho celular Samsung J1 Pocket, cor preta, e o respectivo Auto de Entrega (ID 31809480 – Pág. 8 e 10) à vítima Taina Rafaela Nascimento Ferreira constituem prova documental inequívoca da ocorrência do fato criminoso. A tentativa de subtração mediante grave ameaça, com emprego de objeto simulando arma de fogo, está cabalmente certificada no inquérito policial e confirmada pela instrução judicial. Não há controvérsia, tampouco impugnação defensiva, acerca da materialidade. A tese recursal cinge-se exclusivamente à autoria.

No que concerne à
autoria
, a defesa sustenta que o único depoimento colhido em juízo, o do policial militar Ronaldo Negrão Nantes do Nascimento, seria insuficiente para embasar a condenação, uma vez que o agente não presenciou diretamente a execução do ilícito.

Sem razão a defesa
. O policial militar ouvido em juízo relatou, com precisão e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, ao receber comunicação de populares sobre o assalto recém-praticado, interceptou os acusados pouco mais à frente do local do crime, na bicicleta utilizada como meio de transporte e fuga, ocasião em que o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder da corré Taina Negrão da Silva. O depoimento confirma, de forma direta e coerente, a situação de flagrância e a ligação dos acusados ao fato delitivo.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o depoimento prestado por agentes policiais constitui meio de prova idôneo, dotado de pleno valor probatório, especialmente quando harmônico com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Nesse sentido:

“[...] Ademais,
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).” (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)
(grifei)

“[...] 4.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados no exercício de sua função, possuem forte presunção de veracidade
, consideradas as circunstâncias, coerência e compatibilidade com as provas documentais, além de confirmarem a identidade do réu, sua aproximação ao local do crime e a relação dos bens recuperados.” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004419320258140037 31792229, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal)
(grifei)

No caso dos autos, o depoimento do policial não está isolado. Soma-se a ele o relato da vítima colhido na fase investigativa, suficientemente claro quanto à dinâmica do fato, aos agentes envolvidos e ao
modus operandi
, o auto de apreensão do bem subtraído e o auto de entrega à ofendida. Trata-se, portanto, de conjunto probatório harmônico e coeso, apto a superar qualquer dúvida razoável acerca da autoria.

A defesa aponta como vício determinante a não oitiva da vítima em sede judicial. O argumento, porém, não tem o condão de infirmar a condenação.

A produção probatória não se resume ao depoimento judicial da vítima. O sistema processual penal brasileiro, fundado no princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), admite que a condenação seja sustentada pelo conjunto probatório disponível, desde que suficiente para afastar a dúvida razoável.
In casu
, o relato da ofendida colhido no inquérito policial, embora não repetido em juízo, integra o acervo probatório e, quando cotejado com o depoimento judicial do policial militar e com a prova documental, forma lastro suficiente para a responsabilização penal do apelante.

Anote-se, ademais, que a não localização da vítima para audiência de instrução, circunstância que se verifica com frequência em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, não pode beneficiar o réu ao ponto de impor sua absolvição quando os demais elementos dos autos apontam, com segurança, para a sua autoria. O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida real e insanável, não mera lacuna procedimental decorrente da ausência de uma testemunha.

A defesa invoca, ainda, a ausência de reconhecimento pessoal do acusado observando as formalidades do art. 226 do CPP, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 598.886/SC.

O argumento não socorre o apelante. A condenação ora impugnada não se ampara em reconhecimento fotográfico ou pessoal como prova exclusiva ou preponderante. O édito condenatório repousa sobre a prova da flagrância: o apelante foi interceptado imediatamente após o crime, ainda em companhia da corré, na mesma bicicleta utilizada na empreitada delitiva, momento em que o aparelho celular da vítima foi encontrado em poder desta. A situação de flagrante, atestada por agente público em juízo e corroborada pela prova documental, identifica diretamente o apelante como partícipe do roubo, dispensando, para fins de autoria, a realização de ato formal de reconhecimento.

Neste ponto, cumpre destacar que o próprio STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC, ressalvou expressamente a validade da condenação quando a autoria repousa em provas outras que não o reconhecimento, hipótese que se amolda com precisão ao caso em exame.

Portanto, o conjunto probatório formado pelo depoimento judicial do policial militar, pelo relato da vítima na fase investigativa, pelo auto de apreensão do bem subtraído, pelo auto de entrega à ofendida e pela situação de flagrância demonstrada nos autos revela-se suficiente, harmônico e coeso para superar qualquer dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade do crime de roubo tentado com concurso de agentes.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026